Tribunal: TJSP
Processo: 1503605-11.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de substância entorpecente - Artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Sentença condenatória. RECURSO DA DEFESA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Aplicação da pena. Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da lei de Drogas – Admissibilidade. ALTERAÇÃO DO REGIME

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de substância entorpecente - Artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Sentença condenatória. RECURSO DA DEFESA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Aplicação da pena. Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da lei de Drogas – Admissibilidade. ALTERAÇÃO DO REGIME – Aberto (Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal), bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Artigo 44, do Código Penal).

Recurso parcialmente provido, com determinação de cumprimento do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.